Tribunal: TJPA
Processo: 0015696-02.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015696-02.2011.8.14.0301

APELANTE: MELO REPRESENTACOES LTDA - EPP, INDEPENDENCIA S.A., ANTONIO RUSSO NETTO, NEUZA GRAZIANO RUSSO

APELADO: INDEPENDENCIA S.A., ANTONIO RUSSO NETTO, NEUZA GRAZIANO RUSSO, ROBERTO GRAZIANO RUSSO, MIGUEL GRAZIANO RUSSO, VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., MELO REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015696-02.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): INDEPENDÊNCIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO(A)(S): PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB/SP nº.115.712).

THIAGO MESQUITA (OAB/PA nº. 14.106).

AGRAVADO(S): MELO REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP.

ADVOGADO(A)(S): CHRISTIAN J. KERBER BOMM (OAB/PA nº. 9.137).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal e da inércia da parte após intimação para pagamento em dobro.

2. Questão em discussão: saber se a apresentação apenas do boleto bancário e comprovante de pagamento é suficiente para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal, dispensando o relatório de conta do processo.

3. Razões de decidir: Nos termos do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal mediante a cumulação dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. A ausência de qualquer desses documentos caracteriza a não comprovação do preparo. Feita a intimação para pagamento em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC, a ausência da documentação obrigatória quando a parte permanece inerte impõe o reconhecimento da deserção.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: "A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo insuficiente a juntada apenas dos dois primeiros documentos para afastar a deserção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA – Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0015696-02.2011.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
INDEPENDÊNCIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB/SP nº.115.712)

THIAGO MESQUITA (OAB/PA nº. 14.106)

AGRAVADO(S):
MELO REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

ADVOGADO(A)(S):
CHRISTIAN J. KERBER BOMM (OAB/PA nº. 9.137)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INDEPENDÊNCIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática deste relator (Ids. 15839912), que
não

conheceu
do recurso de apelação interposto pela agravante

em virtude da sua deserção.

Nas razões do interno
(Id. 25681116),
a agravante busca reformar a decisão monocrática. Alega, em suma, a efetiva comprovação de recolhimento do preparo recursal da apelação no ato de interposição, ressaltando que houve a juntada do boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento. Assinala que tais documentos comprovariam o preparo e que seria desnecessária a apresentação do relatório de conta do processo.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 24822399.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal e da inércia da parte após intimação para pagamento em dobro.

2.

Questão em discussão
: saber se a apresentação apenas do boleto bancário e comprovante de pagamento é suficiente para comprovar o regular recolhimento do preparo recursal, dispensando o relatório de conta do processo.

3.

Razões de decidir:
Nos termos do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal mediante a cumulação dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. A ausência de qualquer desses documentos caracteriza a não comprovação do preparo. Feita a intimação para pagamento em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC, a ausência da documentação obrigatória quando a parte permanece inerte impõe o reconhecimento da deserção.

4.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese:
"
A

comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo insuficiente a juntada apenas dos dois primeiros documentos para afastar a deserção.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA – Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000.

Atendidos todos os requisitos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

O interno tenciona a reforma da decisão monocrática que, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal e sucessiva falta de pagamento em dobro do preparo, não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da deserção.

Na decisão agravada que declara a deserção do apelo registrou-se:

“[...]”

Não conheço da apelação interposta pela demandada INDEPENDÊNCIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, considerando que, mesmo após despacho de intimação (Id. 13319950) para que esta efetuasse a comprovação do recolhimento regular do preparo recursal, ou para pagamento em dobro das custas do preparo, a parte apelante se manteve inerte, não providenciando a regular comprovação do preparo do recurso com apresentação do relatório de conta do processo e comprovação de pagamento do boleto.

Deste modo, não houve demonstração regular do preparo, o que implica na deserção do recurso e, consequentemente, na ausência de preenchimento de requisito para admissibilidade recursal. Assim, não conheço da apelação da ré.

[...]”

Vê-se, desta forma, que a agravante, ao interpor o recurso de apelação, apenas apresentou o boleto bancário e comprovante de pagamento, deixando de juntar o necessário relatório de conta do processo, capaz de evidenciar a regularidade do preparo eventualmente recolhido. Ou seja, a apelante não juntou o relatório de conta do processo no ato da interposição da apelação e, embora intimada para efetuar tal juntada e recolher o preparo em dobro, consoante a regra do art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente se manteve inerte, o que caracteriza a ausência de comprovação do preparo e consequente deserção recursal.

A teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, conforme o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade.

(TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025